Tribunal: TJMT
Processo: 1008990-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008990-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEIVID SOARES BORGES - CPF: 040.454.721-42 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008990-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DEIVID SOARES BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECRETO N. 11.302/2022 – INDULTO INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRESENÇA DE INFRAÇÃO PENAL IMPEDITIVA, COM PENA AINDA NÃO CUMPRIDA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INVIÁVEL – ÓBICE LEGAL CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante Decreto, não cabendo ao Poder Judiciário promover a interpretação extensiva ou analógica acerca do alcance do benefício concedido.

É inviável a concessão de indulto ao agravante que não cumpriu integralmente as penas relativas aos crimes impeditivos, nos termos do art. 11,
caput
, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008990-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DEIVID SOARES BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Deivid Soares Borges, contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no executivo de pena n.
2000174-33.2019.8.11.0064
, que indeferiu seu pedido de indulto justificado no Decreto n. 11.302/2022, ante o não cumprimento de requisito objetivo.

Em suas razões, assevera que: 1)

“
em relação ao crime do art. 12, caput da Lei 10.826/03, em que pese terem sidos cometidos em concurso material/formal com o art. 33, caput, da Lei 11.343/06 na ação penal no 0012572-17.2017.8.11.0064 (pena concreta de 5 anos), nota-se que o referido delito considerado impeditivo foi cumprido integralmente
” (sic); 2) “
seja por atecnia, erro material ou qualquer divergência entre motivação e disposição do texto, da leitura do dispositivo supra, só há uma interpretação que não deixa dúvidas, qual seja, a que na hipótese de haver concurso (material ou formal) com os crimes do art. 7o, exige-se o cumprimento integral da pena impeditiva para a concessão do indulto às demais penas
” (sic); 3) “
é vedada a interpretação extensiva do disposto no referido Decreto, sob pena de interferência entre os poderes, cabe apenas ao Poder Judiciário cumprir o disposto no referido Decreto, não podendo modificar seus requisitos, como feito pelo juízo na decisão agravada
”(sic); 4)
“é de conhecimento de todos os operadores do Direito Penal e Processual Penal, principalmente os atuantes na Execução das penas que unificação/soma das penas é diferente de concurso de crimes, logo, tal requisito de cumprimento integral das penas impeditivas para concessão do indulto às demais penas somente é exigido quando identificada a presença de concurso de crimes entre os crimes impeditivos e não impeditivos
” (sic); 5) “
a
existência de delitos previstos no artigo 7o dentro da guia de execução penal não possuem qualquer efeito sob os crimes que se enquadram no artigo 5o do decreto, quando estes não foram cometidos em concurso (formal ou material) com o delito no qual pugna-se o indulto
” (sic).

Amparado nesses argumentos, almeja o provimento do agravo, com a “
reforma da decisão recorrida (evento 107), concedendo o indulto ao apenado DEIVID SOARES BORGES, com base no art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, com a consequente extinção de sua punibilidade, em relação aos crimes dispostos no art. 12, caput, da Lei no 10.826/03 (pena em abstrato de 01 a 03 anos), decorrente da ação penal no 0012572- 17.2017.8.11.0064
” (sic) (Id. 165610246 - pág. 1-12).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
165610248 - pág. 1-4).

Juízo de retratação exercido no Id.
165610249 - pág. 1-2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
170955159 - pág.1- 7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008990-77.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com as anotações constantes no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o agravante cumpre pena que totaliza de 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

a)

14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por infração ao art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal – ação penal n.
0004090-27.2010.8.11.0064 – data do fato: 27-6-2010 –trânsito em julgado:16-4-2019;

b)

7 (sete) anos de reclusão, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (6 anos) e ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (1 ano) – ação penal n.
0012572-17.2017.8.11.0064
– data da infração: 20-9-2017 – trânsito em julgado: 28-6-2019.

No que tange à condenação pelo crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (ação penal n.
0012572-17.2017.8.11.0064), requereu-se a concessão de indulto, aduzindo
que cumpriu a exigência do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, que tem a seguinte redação:

Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.

O Juiz da Execução Penal indeferiu o pleito mediante os seguintes fundamentos:

[...]

O pedido da DPE não se sustenta.

Com efeito, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7o, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo.

Pois bem.

Denota-se que o penitente possui 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de pena a cumprir pela prática de tráfico e roubo, ou seja, crime impeditivo (art. 7o, Decreto 11.302/2022). Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena do delito de latrocínio para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado
.

Nesse sentido, em análise a Decreto de indulto natalino semelhante, o STJ possui o seguinte entendimento:

[...]

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse.

Acerca do tema, o e. TJMT preconiza:

[...]

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu pouco mais de 7(sete) anos e 04(quatro) meses e 13(treze) dias da pena do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal
. CIÊNCIA às partes.

[...]
(Id.
165610245 - pág. 1-3) (sem destaque no original).

O recurso não comporta provimento.

O art. 11,
caput
, do Decreto n. 11.302/2022, dispõe que “
para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas
até 25 de dezembro de 2022,
nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210
, de 11 de julho de 1984
”.

Por sua vez, o artigo 111 da Lei no 7.210/1984 determina que “
quando houver condenação por mais de um crime
, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da
soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição
”.

Em complemento, o parágrafo único do art. 11 do decreto referido estabelece que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o
[...]
”.

Embora o Superior Tribunal de Justiça não tenha se pronunciado especificamente quanto ao Decreto n. 11.302, publicado em 22 de dezembro de 2022, há precedentes relacionados à normas anteriores que se aplicam,
mutatis mutandis
, ao caso em análise. Confira-se:

“(...)
na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
.

Com efeito, consoante prevê o art. 9o do mesmo diploma legal, o disposto neste Decreto não alcança as pessoas condenadas: I - por crime de tortura ou terrorismo; II - por crime de tráfico ilícito de droga (...).

A literalidade da norma é clara: o condenado apenas não terá direito à concessão dos benefícios de que trata o decreto se não cumprir, no mínimo, 2/3 da pena referente ao crime impeditivo
.

Dessa forma, não pode ser vedada a concessão do benefício se preenchidos os requisitos, não cabendo a interpretação extensiva na hipótese, sob pena de violação do princípio constitucional da legalidade
” (STJ. AgRg no HC 406582 / SP. Relator Ministro Rogério Schietti. 6a Turma. Julgado em: 6/8/2019. DJe: 12/8/2019).

“
A literalidade do art. 12, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/17 exige o cumprimento de 2/3 da pena do delito impeditivo, restringindo o seu caput, que trata do somatório das penas fins de cálculos
: ‘Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
’” (STJ. HC 506165 / DF. Relator Ministro Félix Fischer. 5a Turma. Julgado em: 28/5/2019. DJe: 4/6/2019).

“
1. O Decreto n.o 8.615/2015, em seu art. 8o, parágrafo único, prevê expressamente a possibilidade de deferimento de indulto ao crime comum no caso de concurso com hediondo, exigindo-se apenas o cumprimento de 2/3 (dois terços) da penalidade referente ao delito impeditivo
. Atendido esse requisito, apurar-se-á então o adimplemento de 1/3 (um terço) da pena, se não reincidente, ou 1/2 (metade), se reincidente, aplicada à infração penal comum.

2. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, cassando o acórdão impugnado e a decisão de primeiro grau, considerar atendido o lapso temporal de 2/3 (dois terços) relativamente ao crime hediondo impeditivo, nos termos do parágrafo único do art. 8o do Decreto n.o 8.615/2015, devendo o Magistrado de piso, fixada essa premissa, verificar se o Paciente preenche os demais requisitos necessários à concessão do benefício em relação aos crimes comuns não impeditivos
” (STJ. HC 464475 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. 6a Turma. Julgado em: 4/12/2018. DJe: 19/12/2018)

O entendimento adotado na Corte Superior ampara a conclusão de que o óbice incide sobre as penas unificadas, e não apenas em caso de incidência dos institutos previstos nos art. 69, 70 e 71 do Código Penal.

Assim, havendo condenação por crimes impeditivos previstos no art. 7o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, o reeducando deve cumprir a
totalidade
das sanções aplicadas na espécie para,
posteriormente
, ter direito ao benefício.

Fixada essa premissa, fica claro que o agravante não faz jus à benesse.

No caso
sub examine
, as penas dos delitos impeditivos (homicídio e tráfico) somam 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) de reclusão e, como apontou o juiz da execução penal, “
até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu pouco mais de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias”
(sic).

Nesse contexto, não está preenchido o requisito objetivo.

Os arestos transcritos ilustram o entendimento:

“
As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto no 11.302/2022.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022, “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o”.

Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente
em relação ao crime previsto no art. 10, §2o, da Lei no 9.437/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022
” (TJ/MT, N.U 1007974-88.2023.8.11.0000. Relator Desembargador Paulo da Cunha. Julgado em: 2/5/2023. DJe: 8/5/2023).

“
O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único).

O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo"
, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos
” (TJ/MT, N.U 1006453-11.2023.8.11.0000, Relator Desembargador José Zuquim Nogueira. Julgado em 09/05/2023. DJe: 12/05/2023).

“
Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto
, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
” (TJ/MT, N.U 1007984-35.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Pedro Sakamoto. Julgado em 09/05/2023. DJe: 13/05/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão objurgada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023